Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. O suscitante informa que, na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por BIANCA CAIXETA OLIVEIRA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Distribuído o processo ao Juízo suscitado, este declinou de sua competência, sob o argumento de que o valor dado a causa estaria dentro dos parâmetros estipulados pela Lei n.o 12.153/2009, que criou os Juizados Especiais de Fazenda Pública e definiu a competência absoluta destes para as demandas cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (Id 4698295). Alega o suscitante, contudo, que a autora, menor impúbere, não pode integrar o feito submetido aos juizados especiais. Por fim, o suscitante pugna pelo conhecimento e acolhimento do presente conflito negativo, para que seja declarado competente o Juízo suscitado. Designei o suscitado como Juízo competente para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, solicitando-lhe informações (id 30009066). O Suscitado, por ofício (id 30108477), reconheceu a competência do juízo da primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. É o relatório. DECIDO. O Suscitado, por ofício, reconheceu a competência do juízo da primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda. Dessa forma, considerando que o Juízo suscitado reconheceu a sua competência para o processamento e julgamento do feito, constata-se não haver mais “conflito negativo de competência” e, por conseguinte, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão n.1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. Com a retratação apresentada pelo juiz suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito há perda superveniente de objeto. 2. Conflito julgado prejudicado. (Acórdão n.1043831, 07038757220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no PJe: 14/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.